Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO EM DINHEIRO. GARANTIA. ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL AO LOCATÁRIO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO. ÔNUS DO LOCADOR. FALTA DE PROVA. RETENÇÃO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. Nesse sentido, da leitura dos embargos de declaração opostos pela parte requerida, não se constata qualquer omissão no v. Acórdão, convindo destacar que o embargante, de maneira genérica, limita-se a dizer que não houve manifestação sobre “jurisprudência acostada ao Recurso”.
4. Significa dizer que o embargante sequer indica precisamente qual teria sido o precedente jurisprudencial, indicado de modo analítico no recurso, supostamente desrespeitado no caso concreto, merecendo ressaltar que a hipótese em apreço foi solucionada, fundamentalmente, pela análise probatória, concluindo-se que o requerido não havido comprovado a existência de pendências a cargo do locatário que justificasse a retenção da quantia depositada a título de garantia.
5. Constata-se erro material na fundamentação do acórdão, e na ementa, que merece ser retificado para aprimoramento do julgado, bem como a se evitar eventual discussão acerca do valor a ser restituído pela parte requerida. Desse modo, onde se lê “que não pode exceder a três salários mínimos”, passa-se a ler “que não pode exceder a três meses de aluguel”.
6. Embargos de declaração conhecidos. Embargos da parte requerida improvidos. Embargos da parte autora providos para correção de erro material, contudo, sem efeitos infringentes.